Tribunal: STF
Processo: RE 230337
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA:       CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.  PIS.  COFINS.
 DISTRIBUIDORAS
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, MINERADORES, DISTRIBUIDORAS  DE ENERGIA
ELÉTRICA E EXECUTORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. C.F., art.  155
,
§ 3º. Lei Complementar nº 70, de 1991.
I.  -  Legítima a incidência da COFINS e do PIS sobre o faturamento da
 empresa.
Inteligência do disposto no § 3º do art. 155, C.F. , em harmonia com a
 disposição do art. 195,
caput, da mesma Carta.Precedente do STF:  RE 144.971-DF, Velloso, 2.º
 T., RTJ
162/1075.
II.  - R.E. conhecido e provido.